Tribunal: TJDFT
Processo: 0723060-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. SISBAJUD. RECURSO PROVIDO.
1. O credor é quem deve diligenciar e averiguar no sentido de obter algum indicativo de que o devedor ostente uma nova condição econômica, não o Juízo. Entretanto, conforme precedentes da Casa e do C. STJ, em atenção ao princípio da razoabilidade, a reiteração de pesquisa deve ser deferida em casos de largo lapso de tempo entre uma consulta e o pedido de reiteração.
2. Recurso provido.